Tribunal: STF
Processo: RE 1530196
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PEDIDO DE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. RECURSOS JULGADOS E AGUARDANDO O TRÂNSITO EM JULGADO: REQUERIMENTO INDEFERIDO. 



Relatório 



    1. Em 1º.11.2025, foi negado provimento aos recursos extraordinários interpostos pela União e pela Fundação Nacional do Índio – Funai contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, nos seguintes termos: 



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. POVO KALANKÓ. DEMORA DE MAIS DE DUAS DÉCADAS NA FINALIZAÇÃO. DEFINIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE PRAZOS PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO: POSSIBILIDADE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 220).



    A União e a Fundação Nacional do Índio – Funai foram intimadas dessa decisão em 21.11.2025 (docs. 224 e 225).



    2. Em 1º.12.2025, pela Petição/STF n. 172.590/2025, a Defensoria Pública da União requer “a) sua admissão no presente feito, na qualidade de amicus curiae; b) que os Recursos Extraordinários interpostos pela União e pela Funai não sejam conhecidos, em virtude da manifesta necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (Súmula 279/STF) e da ausência de ofensa constitucional direta e frontal; c) subsidiariamente, caso sejam conhecidos, que os Recursos Extraordinários sejam improvidos, mantendo-se incólume o v. acórdão proferido pelo e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que determinou a conclusão do processo administrativo de demarcação das terras indígenas do Povo Kalankó e estabeleceu prazos para tanto, em plena conformidade com os direitos fundamentais, os princípios constitucionais e a jurisprudência desta Suprema Corte” (doc. 226).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. No julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009). Na espécie em exame, estes recursos extraordinários foram julgados em 1º.11.2025, e o requerimento de ingresso foi apresentado apenas em 1º.12.2025, portanto, após análise dos recursos pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ADI n. 2.135-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 1º.8.2018). 



    5. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    No art. 138 do Código de Processo Civil, dispõe-se:



     “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    Tem-se, portanto, como requisitos para admissão de terceiros como amicus curiae a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    A manifestação de órgão ou entidade no processo tem por fim propiciar a pluralização do debate da matéria constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    6. Na espécie vertente, os recursos extraordinários já foram examinados pelo Supremo Tribunal Federal.



    Assim, eventual admissão da requerente como amicus curiae não enriqueceria o debate constitucional, pois a matéria posta à apreciação recursal já foi devidamente examinada no mesmo sentido da pretensão da requerente. 



    Ressalte-se que, se interpostos eventuais recursos pelas recorrentes, a requerente poderá apresentar novo pedido de amicus curiae, vedados tumultos ou demasias processuais, que não contribuem para o cumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo.



    7. Pelo exposto, indefiro o ingresso da Defensoria Pública da União como amicus curiae nos presentes recursos e determino à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, após o trânsito em julgado da decisão, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora